Tribunal: TJMT
Processo: 1019685-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019685-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), CELIO JONAS MONTEIRO - CPF: 814.161.211-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c Indenização c/c Tutela de Urgência

-

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019685-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO JONAS MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELIO JONAS MONTEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c Indenização c/c Tutela de Urgência n.o 1028555-64.2024.8.11.0041
, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A

indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Defende que “
conforme a ficha financeira (em anexo), o mesmo possui menos de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para sobreviver, pagar aluguel; financiamento do carro; escola do filho; alimentação e demais despesas mensais, já que o valor Líquido recebido em conta corrente de R$ 1.440,77 (mil quatrocentos e quarenta e setenta e sete centavos), foi ocasionado, pois no mês de maio de 2024, o autor foi aposentado compulsoriamente por depressão e diagnóstico de autismo (síndrome de asperger)”
id no 227311695

Assevera que a decisão recorrida não considerou as provas trazidas aos autos pela agravante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantem condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou deferida (id no 227558680)

Não foram apresentadas contrarrazõe, diante da certidão constante no id no 234962194.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Entendo que o recurso merece provimento.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

In casu,
pelos documentos trazidos aos autos pela Agravante, verifica-se sua aposentadoria por invalidez em 20/3/2024, por diagnóstico de autismo e depressão (id no 161450102), sofrendo uma redução drástica no seu salário, conforme ficha financeira (id no 227311696), recendo a quantia bruta de R$ 10.195,43 e líquido a quantia de R$
1.440,7,
despendendo gastos com medicações, tratamentos e assistência médica, além dos gastos com despesas ordinárias (id no 161450099), pagamento de pensão alimentícia, conforme declaração de imposto de renda (id no 227320652) de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo,
motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Assim, a documentação anexada aos autos demonstra que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Sendo assim suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos; bem como, se faz mister destacar que, para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita..

Ante o exposto,
provejo o recurso
para conceder a justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024